Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-36.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026444-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DIOGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 730.094.661-53 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.733.808-16 (AGRAVADO), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens registrados em nome de cônjuge do executado, casados sob o regime de comunhão universal de bens, em execução de título extrajudicial. O agravante buscava localizar bens do executado registrados em nome do cônjuge, para viabilizar eventual penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do devedor no regime de comunhão universal de bens; (
ii
) verificar se os requisitos legais para a realização da pesquisa estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.667 do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão universal de bens, há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, salvo exceções previstas no artigo 1.668.

4.
O artigo 790, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que são sujeitos à execução bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, incluindo cônjuge, respeitando-se a meação.

5.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de pesquisa e constrição de bens comuns do casal registrados em nome de um dos cônjuges, desde que garantida
a
meação e respeitados os direitos do cônjuge não devedor.

6.
A pesquisa de bens via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
é
medida instrumental que visa evitar a dilapidação patrimonial e garantir a efetividade da execução, sem determinar, neste momento, a penhora de bens particulares do cônjuge.

7.
Presentes os requisitos para a medida, configurados pela probabilidade do direito e pelo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possível dilapidação do patrimônio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do devedor é admissível no regime de comunhão universal de bens, desde que respeitada
a
meação e observadas as garantias legais.
2.
A utilização de sistemas informatizados para a pesquisa de bens, como
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, constitui medida adequada para identificar bens sujeitos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.667 e 1.668; Código de Processo Civil, art. 790, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1945541/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
1º/4/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

com pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
proposto por

Banco Bradesco S.A
.
,
contra decisão
(
Id.

162427412 – fls. 4
, na origem
),
proferida
em
execução de título extrajudicial

propost
a

em face de
Diogo Henrique Pereira dos Santos
e
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos
,
que
indeferiu o pedido de pesquisa de bens
relativa à
meação do executado
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos

em
poder do cônjuge casado com ele pelo regime de comunhão universal de bens.

Por
intermédio das razões recursais
,
o
agravante alega
que
o patrimônio formado durante o casamento se comunica entre os cônjuges, e que a pesquisa pretendida visa apenas identificar eventuais bens do executado
,

Antonio
Sérgio Pereira dos Santos
,
formalmente registrados em nome de sua esposa, nos termos dos artigos 1.667 do Código Civil e 790, III, do Código de Processo Civil, que permitem a penhora de bens do devedor em posse de terceiros, incluindo o cônjuge.

Afirma que
não se trata de atingir o patrimônio particular
da cônjuge
, mas sim de assegurar a possibilidade de constrição de bens que pertencem ao executado, os quais podem estar registrados em nome de sua esposa, conforme a regra da comunhão universal de bens.

Requer
o provimento do recurso para que a decisão de Primeira Instância seja reformada, determinando-se a
realização imediata das pesquisas solicitadas,
com fundamento no
risco de dilapidação do patrimônio por parte do agravado e
sua cônjuge
, frustrando a execução.

O pedido de
antecipação de tutela da pretensão recursal
foi deferido (Id. 240705663 – fls. 1/5).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 252029658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
.
,
com objetivo de reformar a decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa de bens relativa à meação do executado
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos
em poder do cônjuge casado com ele
,
Roseli Aparecida Perez Pereira Dos Santos
,
pelo regime de comunhão universal de bens
, sob a alegação de
que não havia provas de que os bens ou valores obtidos com o
título

beneficiaram
ambos os cônjuges.

A parte agravante requer, em síntese, a reforma da decisão para que sejam realizadas pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, com o objetivo de localizar bens do executado
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos
, casado sob o regime de comunhão universal de bens.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Quanto a pesquisa de bens em nome
da cônjuge
do Réu
Antonio
, Sra. Roseli Aparecida Perez Pereira Dos Santos, apesar do regime de casamento, observo que tal medida não é cabível haja vista a existência de bens em nome do real devedor, declinado pela própria parte bem como ausência de prova que o valor obtido pelo título desta ação beneficiou o
mesmo.
[...]

Portanto, indefiro a pesquisa de bens em nome do cônjuge do Réu
Antonio
”
.

[...] (
Pje
Primeira Instância,
Id.
162427412 – fls. 5
).

Na origem, trata-se de
ação de execução de título extrajudicial
nº 0021247-72.2016.8.11.0041,
proposta por
Banco Bradesco S.A

contra
Diogo Henrique Pereira dos Santos
e
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos
, com objetivo de
recebimento da dívida
relacionada à Cédula de Crédito Bancário firmada em
29/09/2015
no valor de R$ 68.500,00
(sessenta e oito mil e quinhentos reais)
.

O Banco Bradesco
S.A
, ora agravante, solicit
ou
ao J
uízo de origem a expedição de consulta ao sistema
CCS-Bacen
e a realização de pesquisas de bens do executado
Antonio
Sérgio Pereira dos Santos

em poder de seu cônjuge, Roseli Aparecida Perez Pereira dos Santos, com o objetivo de averiguar a viabilidade de penhora de tais bens em virtude do regime de comunhão universal
, cujo casamento ocorreu no dia
10/5/1980
(
Pje
Primeira Instância, Id. 144538845)
.

No entanto, o
pedido foi negado sob o fundamento de que a pesquisa de bens da meação do cônjuge não era cabível sem prova de que o valor obtido no contrato beneficiou ambos os cônjuges.

Pois bem.

É cediço que em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão de efeito ativo, com a antecipação da tutela recursal, ou ainda para atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, do mesmo
Có
dex
.

Sobre
o regime de comunhão universal de bens, o art
igo
1.667 do Código Civil estabelece a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e de suas dívidas passivas, salvo exceções previstas no art. 1.668 do
mesmo diploma legal. Essa regra implica que, em execuções contra um dos cônjuges, a meação de bens comuns pode ser objeto de constrição judicial, desde que respeitadas
as
garantias legais do cônjuge não devedor.

Nessa esteira, o
art
igo
790, inciso III, do Código de Processo Civil, reforça a possibilidade de sujeitar à execução bens do devedor em poder de terceiros, incluindo o cônjuge, nos casos em que a meação do cônjuge responde pela dívida.

“
Art. 1.667.

O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte
.

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

I -
os
bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II -
os
bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV -
as
doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

[...]

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

I -
do
sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;

II -
do
sócio, nos termos da lei;

III -
do devedor, ainda que em poder de terceiros
;

IV -
do
cônjuge
ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida
;
”

É certo que e
m regime de comunhão universal de bens todos os bens presentes e futuros dos cônjuges se comunicam, e a dívida contraída por um dos cônjuges após o casamento pode ser garantida com o patrimônio comum, inclusive com a meação do cônjuge não executado.

A
liás, este Tribunal já decidiu no sentido de que
no regime de comunhão universal é cabível a penhora de bens do devedor, ainda que estejam formalmente registrados em nome do cônjuge, desde que respeitada
a
meação.

“
[...]
Tendo em vista a demonstração de que o casamento dos
Agravados/Devedores
, sob o regime de comunhão universal de bens, ocorreu antes de ser contraída a dívida, é viável a constrição de bens em nome de qualquer deles.

[...].

‘
O
regime da comunhão universal importa na comunicação dos bens e dívidas dos cônjuges, afigura-se possível incidir a penhora nos bens que pertencem ao casal, pois em decorrência do regime matrimonial, também pertencem ao devedor e, por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, bem como a penhora, observando-se à meação do cônjuge
’
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.22.289663-1/001,
Relator(
a): Des.(a) Yeda
Athias
, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 12/05/2023)

Acolhe-se
os Embargos de Declaração quando demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
”
.
(TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração opostos no agravo de instrumento nº
1019571-88.2022.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,

D
je
31/01/2024)
.

Do mesmo modo, a
pesquisa de bens via sistemas informatizados, como
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, constitui medida instrumental imprescindível para identificar o patrimônio do executado que esteja formalmente em nome de terceiros, possibilitando futura análise sobre eventual penhora. Não se está, neste momento, determinando a penhora de bens particulares do cônjuge, mas apenas verificando a existência de bens comunicáveis que possam integrar a esfera patrimonial do executado.

A
ssim, n
o caso em análise ambos os requisitos
exigidos para concessão da medida
estão presentes
, a p
robabilidade do direito

evidenciada pela legislação aplicável
nos termos dos artigos
1.667 do C
ódigo Civil e 7
90, III, do C
ódigo de Processo Civil, e
pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, promovida pela União em face do ora agravado. Em primeira instância, foi indeferido o pedido de pesquisa visando ao bloqueio de contas e de ativos financeiros em nome da esposa do executado, pelo sistema BACENJUD e a pesquisa de bens por intermédio do RENAJUD. Interposto agravo de instrumento, o Tribunal local negou provimento ao recurso.

2.
A medida constritiva do patrimônio pode recair sobre os bens comuns do casal, no regime de comunhão universal de bens, respeitando-se a meação
da cônjuge
do devedor, pois, neste regime, a regra é a comunicabilidade de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos
termos
do artigo 1.667 do Código Civil, com as exceções expressas
no artigos
1.668.

3. Caso a medida constritiva recaia sobre bem de propriedade exclusiva do cônjuge do devedor, existe meio processual adequado para que seja provada a exclusividade da propriedade, qual
seja
, os embargos de terceiro (artigo 674, §2, I, do CPC), no qual a presunção de comunicabilidade poderá ser afastada
pela cônjuge
do devedor com a prova de que os bens bloqueados são de sua propriedade exclusiva.

4.
Na hipótese de a constrição recair sobre bem comum do casal, é
imprescíndivel
que seja respeitada a meação do cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível, nos termos do artigo 843 do CPC.

Precedentes:
AREsp
438.414/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe
10/12/2018;
REsp
900.783/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009,
DJe
06/08/2009;
REsp
1700587/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017,
DJe
19/12/2017;

AgInt
no
AREsp
970.203/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
02/02/2017;
AgInt
no
REsp
1248255/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
01/02/2017;
AgInt
no
AREsp
841.104/DF,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 16/06/2016,
DJe
27/06/2016).

5.
Em outras palavras, o que se cuida na hipótese é da possibilidade de penhora de bens de propriedade do executado, como resultado da meação a que possui direito pelo regime da comunhão universal de bens, mas que estão em nome de sua esposa. Assim, não há falar em responsabilização de patrimônio de terceiro pela dívida do executado, uma vez que deverá ser obrigatoriamente respeitada a meação pertencente
à
cônjuge do devedor, inclusive na alienação de coisa indivisível.

6. Deste modo,
restringindo-se a pesquisa de bens
, e a consequente indisponibilidade e penhora em caso positivo, a bens de propriedade do devedor - sua meação que lhe cabe nos bens em nome de
sua cônjuge
-,
não é necessário perquirir se a dívida foi contraída ou trouxe proveito à família.

7.
Agravo interno não provido
”
.
(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1945541/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Dje
1º/4/2022).

Já o
perigo de dano irreparável
se mostra
presente, considerando que, enquanto não for realizada a pesquisa de bens, existe o risco de que o cônjuge do devedor, ciente da execução, possa se desfazer do patrimônio em conluio, o que poderia frustrar a execução
, possibilidade essa
suficiente para justificar a urgência da medida pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar recursal anteriormente concedida, d
eterminar a realização de pesquisas de bens em nome
da cônjuge
do executado, Ro
seli Aparecida Perez Pereira dos Santos, por meio dos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
(cinco
últimas declarações de imposto de renda), nos termos do art. 790, inciso III, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025